Tribunal: TJES
Processo: 0005971-02.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005971-02.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ROZANGELA GOMES LIMA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005971-02.2017.8.08.0024

REMETENTE
: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA

APELANTE
: ROZANGELA GOMES LIMA

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROZANGELA GOMES LIMA em face da sentença de fls. 136/141, integrada pela sentença de fls.196/ 198 proferida pela MM. Juíza da Vara Especializada de Acidente de Trabalho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar o auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no artigo 86 e seus §§ da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir de 09/03/2012, em razão da prescrição quinquenal, bem como a pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação. Além disso, condenou a Autarquia previdenciária a pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas e a isentou do recolhimento das custas.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS às fls.182/ 183, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROZANGELA GOMES LIMA em face da sentença de fls. 136/141, integrada pela sentença de fls.196/ 198 proferida pela MM. Juíza da Vara Especializada de Acidente de Trabalho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar o auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no artigo 86 e seus §§ da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir de 09/03/2012, em razão da prescrição quinquenal, bem como a pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação. Além disso, condenou a Autarquia previdenciária a pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas e a isentou do recolhimento das custas.

Em suas razões, a apelante pleiteia a reforma da sentença aduzindo para tanto que faz jus ao benefício da Aposentadoria por Invalidez, uma vez que o laudo pericial demonstrou que nos últimos 15 (quinze) anos o seu estado clínico não evoluiu, restando sequela restritiva permanente em sua mão esquerda. Afirma que o laudo foi categórico em afirmar que a sua lesão está consolidada, inexistindo possibilidade de melhora, de modo que, mesmo com a reabilitação, não tem como laborar para a referida função. Nesse tocante, salienta que o grau de instrução e histórico de atividades também devem ser considerados para definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS às fls.182/ 183, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Na espécie, o requerente ajuizou ação acidentária alegando, em resumo, ter sido vítima de acidente de trabalho enquanto laborava na função de auxiliar de serviços gerais. Relata que na ocasião seus dedos foram esmagados na porta do ônibus, acarretando a diminuição da força muscular e parestesia, sendo submetida a diversos procedimentos cirúrgicos sem melhoras. Sustenta que se afastou das funções, sendo-lhe concedido auxílio-doença acidentário em 12/08/2005, o qual foi posteriormente cessado em 30/06/2009 sob a alegação de que não houve constatação da incapacidade laborativa, o que afirma que não condiz com a realidade. Assim, sob a alegação de que a sequela deixada em sua mão esquerda é permanente, estando consolidada e, portanto, sem possibilidade de melhora, pugnou pela condenação do Réu, ora apelado, a concessão da aposentadoria por invalidez.

E, após trâmite processual regular, inclusive com a produção de prova pericial (fls.91/94), sobreveio a sentença ora vergastada, integrada pelos aclaratórios opostos pelo INSS que, em linhas gerais, consignou que o laudo pericial foi conclusivo em relação ao quadro clínico da apelante, de que é portadora de sequela restritiva em mão esquerda, pós trauma pontual, em virtude de acidente de trabalho sofrido, sendo incontroverso o nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho, sendo certo que em razão disso, o apelado concedeu em favor da apelante os auxílios doenças acidentários NB - 136.283.449-9 e NB -138.964.031-8.

Consignou ainda que em relação a incapacidade laborativa atual, a prova pericial é conclusiva de que a mesma encontra-se presente, de forma parcial e definitiva, isto é, a recorrente encontra-se total e definitivamente incapacitada para o trabalho habitualmente exercido ao tempo do acidente, de auxiliar de serviços gerais.

Contudo, diante da constatação de que a requerente não está incapacitada de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, estando recomendado no laudo expressamente a sua participação de processo de reabilitação profissional, a qual foi realizada, a MM. Juíza concluiu que não faz jus ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, de modo que deveria ser efetivado o pagamento do auxílio-acidente em percentual de 50% do salário benefício, em razão da reabilitação certificada.

Pois bem. Conforme é cediço, a concessão de qualquer benefício acidentário demanda a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91.

Nesse contexto, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa. Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017) (destaquei)

Pela análise dos autos, concluo que as provas produzidas na origem são suficientes a permitir a formação do juízo de convencimento acerca da existência de comprovação do nexo causal entre o acidente, a incapacidade parcial e definitiva e a atividade laboral exercida pela recorrente, o que evidencia o acerto da conclusão a que chegou a Magistrada de origem.

A prova pericial (fls.91/94) produzida nos autos destacou que a autora possui sequelas decorrentes de acidente de trabalho, as quais estão consolidadas e são irreversíveis. Concluiu também que a incapacidade é parcial e definitiva, e que era indicada a reabilitação profissional para exercício de outras atividades, a qual foi efetivada pela Autarquia Previdenciária recorrida, motivo pelo qual concluo que não merece retoques a sentença impugnada, que determinou o pagamento do auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário benefício, atendendo aos termos preconizados no art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da cessação do pagamento do auxílio-doença, observando-se a prescrição quinquenal.

Assim, não merece guarida a pretensão da Recorrente de ver reformada a sentença a fim de ter concedido em seu favor a aposentadoria por invalidez, a qual, como se sabe, na forma do artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 exige, necessariamente, a comprovação da impossibilidade de reabilitação do segurado, o que não restou configurado na hipótese dos autos. Vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Desse modo, considerando a prova pericial produzida, considero, tal como o juízo singular, que a autora faz jus apenas ao auxílio-acidente mensal, devido desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ocorrida em 30/06/2009, mas que deverá ser pago a partir de 09/03/2012, em razão da prescrição quinquenal.

Nesse sentido, precedente deste E. TJES que abordou questão semelhante à dos presentes autos:

REMESSA NECESSÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA ALTERADA. 1 - Realizada a prova pericial, restou atestado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta sequelas de traumatismo na mão, com diminuição da capacidade de realizar trabalhos que necessitem do uso das mãos, estando caracterizada sua incapacidade parcial e definitiva para o trabalho. 2 - Demonstrada a doença laborativa, com a prova da debilidade parcial e permanente oriunda do acidente, tenho por acertado o entendimento da julgadora a quo de determinar o pagamento do auxílio-acidente mensal, a partir da cessação do pagamento do auxílio-doença, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 86 da Lei nº 8.213/91. 3 - Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei nº 8.213/91. 4 - O fato da conclusão da prova pericial ser desfavorável aos interesses da Autarquia Previdenciária, tal fato não justifica a desconsideração do laudo pericial ou a irresignação em relação ao perito. 5 - Remessa conhecida. Sentença alterada. (TJES; RN 0001585-81.2017.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 07/04/2022)

Também correta a r. sentença ao determinar, como índice de correção, o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ARTIGO 20, LEI 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI 8213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(...) V. Por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a débito de natureza previdenciária, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160169173, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Observo que o juízo singular, fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação das prestações vencidas, todavia, estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Destarte, entendo que a fixação do quantum da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual deve ser reformada a sentença nesse tocante. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA COMPROVADA BENEFÍCIOS DEVIDOS JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO RECURSO CONHECIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.(...) 5. No caso de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/15. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137747, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

Por fim, convém esclarecer que
“(...) Conforme enunciado da Súmula nº 178: O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. 5. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido e remessa necessária conhecidos e não providos."
(TJES; APL-RN 0003312-88.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 25/08/2020; DJES 22/09/2020)

Assim, não é devida a isenção, devendo ser determinada na origem a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ROZANGELA GOMES LIMA e nego-lhe provimento. CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, e reformo parcialmente a sentença para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária aguarde a liquidação do julgado. De ofício, determino a condenação da Autarquia Previdenciária ré ao pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005971-02.2017.8.08.0024

REMETENTE
: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA

APELANTE
: ROZANGELA GOMES LIMA

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO APÓS REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRAPONDO A PROVA TÉCNICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 85, §4º, II CPC. REMESSA PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO PARA CONDENAR A AUTARQUIA FEDERAL EM CUSTAS REMANESCENTES. SÚMULA 178 STJ.

I. A concessão de qualquer benefício acidentário demanda a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91.

II. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico

III. A prova produzida nos autos evidenciam que a autora possui sequelas decorrentes de acidente de trabalho, as quais estão consolidadas e são irreversíveis. Concluiu também que a incapacidade é parcial e definitiva, e que é indicada a reabilitação profissional para exercício de outras atividades, a qual foi efetivada pela Autarquia Previdenciária recorrida, motivo pelo qual não merece retoques a sentença impugnada, que determinou o pagamento do auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário benefício, atendendo aos termos preconizados no art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97, a partir de 09/03/2012, em razão da prescrição quinquenal.

IV. Estando diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, deve ser atraída a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC em relação a fixação do quantum da verba honorária. Precedentes.

V. Em relação às custas, “(...) Conforme enunciado da Súmula nº 178: O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. 5. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido e remessa necessária conhecidos e não providos. (TJES; APL-RN 0003312-88.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 25/08/2020; DJES 22/09/2020). Assim, a Autarquia Previdenciária deve ser condenada ao pagamento das custas remanescentes.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhes provimento e conhecer da remessa, reformando parcialmente a sentença, apenas no tocante aos honorários, que deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, conhecer a REMESSA NECESSÁRIA e reformar parcialmente a sentença, em relação aos honorários, que deverão aguardar a liquidação do julgado, nos termos do voto do Relator.